Tribunal: TJBA
Processo: 0340927-92.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0340927-92.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: EUDACIO OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE RUA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO FUNDAMENTAL À ASSISTÊNCIA SOCIAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que julgou procedente pedido de Eudácio Oliveira, determinando sua manutenção em unidade pública de acolhimento institucional e, em caso de inexistência de vaga, em entidade particular custeada pelo ente municipal, bem como condenou o Município ao pagamento de honorários à Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a intervenção judicial para compelir o Município a fornecer acolhimento institucional a pessoa idosa em situação de rua diante de omissão administrativa; (ii) estabelecer se é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O julgamento antecipado do mérito é cabível quando não há requerimento de produção de prova adicional, afastando a alegação de nulidade por ausência de decisão de saneamento (CPC, art. 355, I). 4 - Não se configura decisão surpresa quando as partes tiveram oportunidade de se manifestar sobre os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos. 5 - A busca do autor por atendimento junto ao Centro POP sem resposta ou encaminhamento configura omissão administrativa e demonstra interesse de agir, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa em casos de urgência e vulnerabilidade. 6 - O direito à assistência social (CF, art. 203, I; Lei nº 8.742/1993, art. 23, § 2º, II) e à moradia digna da pessoa idosa (Lei nº 10.741/2003, art. 37) impõe ao Poder Público o dever de fornecer acolhimento institucional, como serviço de proteção social especial de alta complexidade. 7 - A omissão estatal que compromete o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) legitima a atuação judicial para assegurar direitos fundamentais, não sendo aplicável a cláusula da reserva do possível para afastar a obrigação. 8 - Conforme entendimento do STF, a intervenção judicial em políticas públicas é admissível diante de inescusável omissão estatal que inviabilize direitos essenciais (STF, ARE 1368599, Rel. Min. Luiz Fux). 9 - É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra ente público, mesmo da mesma esfera federativa, destinando-se o montante exclusivamente ao seu aparelhamento (STF, RE 1.140.005/RJ, Tema 1002). IV. DISPOSITIVO E TESE 1 0 Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A omissão do ente público em fornecer acolhimento institucional a pessoa idosa em situação de rua configura violação ao mínimo existencial e autoriza intervenção judicial para efetivação do direito fundamental à assistência social. 2 - O pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública é devido mesmo quando atua contra ente público da mesma esfera federativa, destinando-se o valor ao aparelhamento institucional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 203, I; CPC, art. 355, I, e art. 85, § 11; Lei nº 8.742/1993, art. 23, § 2º, II; Lei nº 10.741/2003, art. 37. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1368599, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.01.2025; STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1002); TJBA, RI 8031481-60.2019.8.05.0001, 6ª Turma Recursal, publ. 03.07.2020; TJ-MG, AC 0057317-02.2018.8.13.0514, Rel. Des. Geraldo Augusto, j. 25.04.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA